Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-46.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-46.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANEZ & CANEZ LTDA - CNPJ: 12.197.084/0001-84 (EMBARGANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 520.871.660-72 (EMBARGANTE), ALDONEI PINTO CANEZ - CPF: 475.478.980-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ESCLARECIMENTO DA SEQUÊNCIA PROCEDIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença em embargos monitórios de contrato bancário, reconhecendo cerceamento de defesa pela dispensa inopinada de prova pericial contábil anteriormente deferida, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer obscuridade no dispositivo do acórdão quanto à interpretação do conectivo "ou" no comando de retorno dos autos, que poderia sugerir alternatividade entre reabertura da instrução ou prolação de nova sentença, quando a fundamentação estabelece sequência procedimental obrigatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na indispensabilidade da prova pericial contábil em contratos bancários complexos para confrontar a evolução da dívida com parâmetros normativos e expurgar capitalizações indevidas.

4. O reconhecimento do cerceamento de defesa decorreu da violação ao princípio da não-surpresa e ao direito fundamental à prova, exigindo necessariamente o saneamento do vício mediante reabertura da instrução.

5. A nova sentença constitui consequência lógica e cronologicamente posterior à regular instrução processual, não alternativa a ela, conforme impõe o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer a obscuridade no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento:

"Reconhecido o cerceamento de defesa pela indevida dispensa de prova pericial contábil em contratos bancários, o retorno dos autos à origem pressupõe necessariamente a reabertura da instrução para realização da perícia, sendo a nova sentença consequência posterior ao regular desenvolvimento da fase probatória.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 10, 357, 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10001217920218110038, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
CANEZ & CANEZ LTDA, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de esclarecer obscuridade/contradição no comando final do dispositivo.

O acórdão (Id.

369520396), por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa. A decisão colegiada reconheceu cerceamento de defesa pela dispensa inopinada da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento, bem como julgamento citra petita e contradição interna na sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Nos embargos apresentados (ID 371293394), os embargantes afirmam que
"o acórdão, em sua fundamentação, é claro ao reconhecer que houve cerceamento de defesa justamente porque: a prova pericial contábil havia sido deferida no saneamento; a controvérsia envolvia matéria técnica ligada à evolução da dívida; a sua dispensa posterior, sem motivação idônea, configurou decisão surpresa; e, nesse contexto, a prova técnica é indispensável ao deslinde da controvérsia".
Sustentam que
"o trecho final do dispositivo, ao mencionar o retorno dos autos para “reabertura da fase instrutória, ou nova sentença devidamente fundamentada”,
pode ensejar dúvida interpretativa quanto ao exato alcance do julgado, pois lido isoladamente, o conectivo 'ou' pode sugerir que o juízo de origem estaria autorizado a escolher, alternativamente, entre: reabrir a instrução com a realização da prova pericial contábil; ou simplesmente proferir nova sentença fundamentada, sem produção da prova técnica.

Por fim, requerem que o Colegiado esclareça expressamente que o reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a reabertura da instrução com a realização da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento, que a prolação de nova sentença devidamente fundamentada somente poderá ocorrer após o saneamento do vício reconhecido, com a efetiva instrução probatória e observância do contraditório, e que a origem deverá oportunizar a exibição pela instituição financeira dos documentos indicados no voto para viabilizar a perícia e a correta apuração do saldo devedor.

Em contrarrazões (ID 373678374), o embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou que todas as questões novamente ventiladas no presente recurso já foram analisadas e resolvidas no momento do julgamento que bem ressaltou os motivos pelos quais se fundamentou. Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os embargos de declaração, permanecendo inalterável a decisão, bem como seja o embargante condenado à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
CANEZ & CANEZ LTDA, ALDONEI PINTO CANEZ e ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de esclarecer obscuridade/contradição no comando final do dispositivo.

O acórdão (Id.

369520396), por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios em contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa. A decisão colegiada reconheceu cerceamento de defesa pela dispensa inopinada da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento, bem como julgamento citra petita e contradição interna na sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes apontam obscuridade/contradição no comando final do acórdão (Dispositivo), especificamente no trecho que determina o retorno dos autos à origem "
para a regular reabertura da fase instrutória, ou nova sentença devidamente fundamentada com enfrentamento adequado de todas as matérias suscitadas nos embargos monitórios
".

A questão central reside na interpretação do conectivo
"ou"
utilizado no dispositivo, que pode ensejar dúvida quanto ao exato alcance da decisão colegiada. Sustentam os embargantes que a redação atual permite interpretação ambígua, sugerindo que o juízo de origem poderia escolher alternativamente entre reabrir a instrução com realização da prova pericial contábil ou simplesmente proferir nova sentença fundamentada sem produção da prova técnica.

A análise detida do acórdão embargado revela efetivamente a existência de obscuridade no dispositivo que merece esclarecimento.

O voto condutor foi categórico ao reconhecer que houve cerceamento de defesa justamente pela dispensa inopinada da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento. A fundamentação expressamente consignou que "
em contratos bancários complexos, como o de capital de giro rotativo, a prova pericial é indispensável para confrontar a evolução da dívida com os parâmetros normativos e expurgar capitalizações indevidas, garantindo a liquidez do título executivo
".

Ademais, o acórdão especificou minuciosamente quais documentos deverão ser apresentados pela instituição financeira para viabilizar a prova técnica: "
extratos pormenorizados da conta corrente desde a data da efetiva liberação do numerário, acompanhados de todas as propostas de utilização de crédito vinculadas ao contrato-quadro, o demonstrativo histórico das amortizações realizadas e o detalhamento do Custo Efetivo Total (CET)
".

A
ratio decidendi
do julgado fundamentou-se precisamente na necessidade imprescindível da realização da perícia contábil para o deslinde adequado da controvérsia. O reconhecimento do cerceamento de defesa decorreu exatamente da violação ao princípio da não-surpresa e ao direito fundamental à prova, consagrados nos artigos 10 e 5º, inciso LV, da Constituição Federal, respectivamente.

Nesse contexto, a redação atual do dispositivo, ao utilizar o conectivo
"ou"
de forma disjuntiva, efetivamente gera ambiguidade interpretativa que não se harmoniza com a fundamentação expendida. A lógica jurídica impõe que, reconhecido o vício processual consistente no cerceamento de defesa pela indevida dispensa da prova pericial, o saneamento desse vício pressupõe necessariamente a reabertura da instrução para realização da perícia contábil anteriormente deferida.

A nova sentença devidamente fundamentada constitui consequência lógica e cronologicamente posterior à regular instrução processual, não alternativa a ela. O devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, exige que a prestação jurisdicional seja precedida da observância integral do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso concreto, demanda a efetiva realização da prova técnica reputada indispensável.

Portanto, os embargos de declaração merecem acolhimento para esclarecer a obscuridade identificada no dispositivo do acórdão embargado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO E CORRIGIR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
. SEGUNDO EMBARGOS. OMISSAO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR O ÔNUS SUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração interposto por (...) e Recurso de embargos de declaração opostos por (...) contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso para declarar a nulidade da decisão judicial que determinou a expedição de alvará judicial e a transferência das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e reversão para a metade remanescente do imóvel. Os primeiros embargantes alegam omissão quanto à condenação da parte embargada ao ônus de sucumbência. Os segundos embargantes apontam julgamento extra petita, contradição e omissão em relação à escritura pública de renúncia de vínculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à imposição do ônus de sucumbência; (ii) verificar se ocorreu julgamento extra petita ao declarar a nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos; (iii) analisar a existência de contradição e omissão acerca da eficácia da referida escritura e da função social do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos opostos por (...) devem ser parcialmente acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos, pois tal pedido não constou expressamente da petição inicial. Contudo, mantém-se o julgamento de procedência da ação em razão da nulidade da decisão judicial que determinou a expedição do alvará. 5. Inexiste a apontada contradição quanto à eficácia da escritura pública de renúncia de vínculos, uma vez que, ainda que não tenha havido expressa revogação de suas cláusulas, a decisão judicial que autorizou a transferência é nula. 6. Os embargos opostos por (...) devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto ao ônus sucumbencial, invertendo-o em desfavor da parte ré, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração opostos (...) parcialmente acolhidos, com efeito integrativo, para corrigir o dispositivo do acórdão, excluindo-se a declaração de nulidade da escritura pública de renúncia de vínculos. 8. Embargos de declaração opostos por (...) acolhidos para inverter o ônus sucumbencial em desfavor da parte ré. Tese de julgamento: "1. É possível a correção do dispositivo do acórdão em embargos de declaração quando constatado julgamento extra petita. 2. A omissão quanto ao ônus sucumbencial autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001217920218110038, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2025).

Nesse contexto, a obscuridade verificada não decorre de deficiência na fundamentação do julgado, que se apresenta clara e robusta, mas sim da redação do comando final que pode ensejar interpretação diversa daquela efetivamente pretendida pelo Colegiado. O esclarecimento solicitado não implica alteração do mérito da decisão, mas apenas integração do dispositivo para torná-lo consentâneo com a fundamentação expendida.

Esclareço, portanto, que o retorno dos autos à origem pressupõe necessariamente a reabertura da fase instrutória com a realização da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento, devendo a instituição financeira exibir os extratos pormenorizados da conta corrente desde a liberação do numerário, as propostas de utilização de crédito vinculadas ao contrato-quadro, o histórico das amortizações e o detalhamento do CET, para que, somente após a regular instrução processual, seja proferida nova sentença devidamente fundamentada com enfrentamento adequado de todas as matérias suscitadas nos embargos monitórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os
embargos de declaração
e os
ACOLHO
exclusivamente para esclarecer a obscuridade identificada no dispositivo do acórdão embargado, mantendo íntegros todos os seus fundamentos.

Em consequência, o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação: "Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer as preliminares de cerceamento de defesa e julgamento citra petita e, consequentemente,
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular reabertura da fase instrutória com a realização da prova pericial contábil anteriormente deferida no saneamento, devendo a instituição financeira exibir os extratos pormenorizados da conta corrente desde a liberação do numerário, as propostas de utilização de crédito vinculadas ao contrato-quadro, o histórico das amortizações e o detalhamento do CET, para que, uma vez finalizada a instrução processual, proceda-se à prolação de nova sentença devidamente fundamentada com enfrentamento adequado de todas as matérias suscitadas nos embargos monitórios." Permanecem inalterados os demais fundamentos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026